Tribunal: TJMT
Processo: 1035073-93.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035073-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JUANA LAURA DE OLIVEIRA NEVES - CPF: 716.976.321-49 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LUCAS TAVARES TORRES - CPF: 055.587.911-95 (RECORRIDO), ALAN LONGO TORRES - CPF: 009.986.831-83 (ADVOGADO), VIVIAN MONTEIRO BORGES FERNANDES - CPF: 034.469.651-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. AUSÊNCIA DE EXTRA PETITA E REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ausência de impugnação tempestiva da decisão monocrática acarreta preclusão consumativa, vedando a rediscussão do mérito em agravo interno.

2. A inovação recursal em agravo interno impede o conhecimento de matérias não suscitadas no momento processual oportuno, ainda que de ordem pública.

3. O acolhimento de embargos de declaração para fixação de honorários sucumbenciais não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus, por se tratar de consectário legal da sucumbência.

4.
Recurso
parcialmente
conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

LUCAS TAVARES TORRES E VIVIAN MONTEIRO BORGES FERNANDES
interpõe agravo interno (Id 352386384), no qual pugnam pela reforma da decisão monocrática, para que seja declarada a nulidade da decisão proferida nos embargos de declaração, com o afastamento da majoração dos honorários sucumbenciais, bem como a reapreciação do mérito do recurso inominado, com a consequente modificação do julgado.

JUANA LAURA DE OLIVEIRA NEVES, em contrarrazões (Id 358290391), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026